Tribunal: TJDFT
Processo: 0038646-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. CORREÇÃO PELO IPC. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA POSTULAÇÃO. DIFERENÇA CORRETA ENTRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVERIA TER SIDO APLICADO NO MÊS DE JANEIRO DE 1989 (42,72%) E O QUE FOI EFETIVAMENTE APLICADO (22,35%). 20,37%.

1. Por causa dos princípios dispositivo e da congruência, à parte autora cabe formular, de forma clara e específica, na petição inicial, seus pedidos e, ao magistrado, julgar nos estritos limites do que foi postulado.

2. A expressão “juros legais” corresponde aos juros de mora, consoante se infere da leitura dos arts. 293, do CPC/1973, e 322, §1o, do CPC/2015, não compreendendo os juros remuneratórios. Se a requerente tinha a intenção, por ocasião do ajuizamento da ação, de postular a incidência de juros remuneratórios sobre as diferenças de correção monetária, deveria ter formulado tal postulação de forma clara e específica, para que pudesse permitir ao réu compreender o exato limite de seu pedido e dele se defender e ao magistrado apreciar essa questão.

3. O índice de correção aplicável aos depósitos feitos em poupança, fixado com base no índice de Preços ao Consumidor, é de quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento (42,72%) quanto ao Plano Verão. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJDFT.

4. A diferença correta entre o índice de correção monetária que deveria ter sido aplicado no mês de janeiro de 1989 (42,72%) e o que foi efetivamente aplicado (22,35%) é de 20,37%, e não 19,75%, como consignado na sentença.

5. Apelo do réu não provido. Apelo da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.